Tribunal: STF
Processo: ARE 1582400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cuja ementa possui o seguinte teor:

“AERONÁUTICA DO ANO DE 2013 (IE/EA CADAR 2013). APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DE APROVADOS NO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Apelação interposta pela parte impetrante contra sentença proferida em mandado de segurança versando sobre nomeação de candidato aprovado em concurso público, na qual a segurança foi denegada, rejeitando-se pedido para ‘reconhecer a ilegalidade da conduta da autoridade coatora, consubstanciada na realização na contratação precária de dentistas em concomitância com o prazo de vigência do presente concurso, e determinar a convocação do impetrante para “Concentração Final e Habilitação à Matrícula” no presente certame público’. 2. Na sentença, considerou-se: a) ‘o cargo de Oficial Dentista temporário possui natureza, justificativa e objetivos diversos do que os do cargo de Oficial Dentista para o qual concorreu o impetrante, com processos seletivos iniciados por diferentes órgãos da Aeronáutica e amparados em diferentes legislações’; b) ‘o impetrante foi aprovado em todas as etapas de avaliação do concurso, entretanto no edital constavam 03 (três) vagas para a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sendo que ele não se classificou dentro do número de vagas, razão pela qual não foi nomeado’; c) ‘em relação aos dentistas recrutados com o fim de prestar serviço militar temporário, isso não pode ser encarado como indício de necessidade de nomeação de mais militares de carreira para a função em tela, porquanto as Forças Armadas têm como estrutura a convivência de militares de carreira e temporário’. 3. No RE 837.311/PI, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’ (relator Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 18/04/2016). 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também ‘é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos’ (STF, ARE 802958 AgR/PI, relator Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-224 14/11/2014). 5. ‘O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Tribunal estabeleceram o entendimento de que a contratação precária de empregados terceirizados não caracteriza por si só a preterição do candidato aprovado para formação de cadastro reserva, considerando que não conduz à conclusão automática de que existam vagas e de que tais empregados desempenham as mesmas atribuições do cargo pretendido’ (TRF-1, AMS 0043939-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 18/05/2017). 6. Sobre a contratação, especificamente, de oficiais temporários, pela Aeronáutica, esta Corte já decidiu: ‘1. As carreiras de oficiais dentistas temporários e oficiais dentistas da Aeronáutica são absolutamente distintas, apresentando processos seletivos distintos. Na convocação para o serviço militar temporário, os cidadãos prestam serviço nas localidades onde haja necessidade pontual da Aeronáutica e não adquirem estabilidade. Na convocação para o quadro de oficiais dentistas da aeronáutica, ocorre o ingresso na carreira com estabilidade, sendo que, após trinta anos de serviço, eles chegam ao posto de coronéis dentistas. 2. Os militares com vínculo temporário têm a temporariedade como condição de permanência na respectiva Força Militar e estão sujeitos à exclusão, conforme a conveniência e a oportunidade da Administração, na forma das Leis n. 4.375/64 e 6.880/80. 3. Não restou evidenciada a preterição do agravante em concurso público destinado à carreira de oficiais militares efetivos em razão da nomeação de outros candidatos em processo seletivo para oficiais temporários’ (TRF1, AG 0020078-93.2013.4.01.0000, relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 5T, e-DJF1 13/12/2013, p. 269). 7. Negado provimento à apelação” (eDOC 21 – id: 39165346, p. 7-8)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ilegalidade da contratação temporária de servidores durante o prazo de vigência do concurso público.
Alega-se que a “regularidade na publicação de editais para processo seletivo de oficiais temporários demonstra que existe uma necessidade permanente desta função nos quadros da Aeronáutica” e que “ao utilizar a contratação temporária como forma de preenchimento destas vagas, há evidente ilegalidade nos atos praticados pela Administração da Aeronáutica, tendo em vista que a contratação temporária para cargos públicos são exceções, e admitidas em hipótese de excepcional interesse público, o que não se evidencia no caso em tela” (eDOC 33 – ID: 5d640635, p. 8).
Argumenta-se, ainda, ser vedada “a contratação servidores temporários para a execução de serviços ordinários, de caráter permanente do Estado, comuns as contingências normais da instituição militar” e que a “atividade desempenhada por um Odontologista, como no caso do recorrente, não pode ser considerada como temporária, visto que o cuidado com a saúde bucal é inerente ao pleno estado de saúde do ser humano, logo, é contingência normal e imprescindível ao bom funcionamento da instituição” (eDOC 33 – ID: 5d640635, p. 15).
Com base nisso, aduz-se que o Tribunal de origem não seguiu as diretrizes fixadas nos temas 612 e 784 da repercussão geral.

É o relatório.
Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a contratação de dentistas para a prestação de serviço militar temporário não configura preterição apta a ensejar o surgimento de direito subjetivo à nomeação. Isso porque “o cargo de Oficial Dentista temporário possui natureza, justificativa e objetivos diversos do que os do cargo de Oficial Dentista para o qual concorreu o impetrante”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Colhe-se da sentença (fls. 346-348): 
...
A questão versa sobre concurso para a carreira militar, especificamente, para o quadro especializado de oficiais dentistas. 
Observo que o cargo de Oficial Dentista temporário possui natureza, justificativa e objetivos diversos do que os do cargo de Oficial Dentista para o qual concorreu o impetrante, com processos seletivos iniciados por diferentes órgãos da Aeronáutica e amparados em diferentes legislações. 
O impetrante foi aprovado em todas as etapas de avaliação do concurso, entretanto no edital constavam 03 (três) vagas para a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sendo que ele não se classificou dentro do número de vagas, razão pela qual não foi nomeado. 
Ressalto que em relação aos dentistas recrutados com o fim de prestar serviço militar temporário, isso não pode ser encarado como indício de necessidade de nomeação de mais militares de carreira para a função em tela, porquanto as Forças Armadas têm como estrutura a convivência de militares de carreira e temporários, como bem pontuou a impetrada ao prestar as informações. No mais, a Administração Pública deve se guiar pelo princípio da legalidade, sendo defeso criar, por analogia, regime jurídico distinto do pautado na norma legal.
(...)
Não foi nomeado, porque não foi aprovado dentro do número de classificados. 
O fato de terem sido, ao mesmo tempo, recrutados dentistas para prestarem serviço militar temporário não pode ser considerado indicativo da necessidade de nomeação de mais militares de carreira para a mesma função, pois, como já foi dito, as Forças Armadas se estruturam com base na convivência de militares de carreira e temporários, não sendo a existência de temporários algo excepcional, ao contrário do que ocorre com os servidores civis. 
Assim, ausente qualquer comprovação de violação a direito líquido e certo do impetrante ou a dispositivo constitucional ou legal que, eventualmente, recaíssem contra ato da Administração Aeronáutica. Por conseguinte, entendo que não ocorreu qualquer ilegalidade no ato pelo qual o impetrante procura ver desconstituído através desse remédio heroico.
(...)
Para candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, exsurge direito subjetivo à nomeação apenas quando houver arbitrária preterição ou a Administração nomear candidatos de concurso público posterior realizado na vigência de outro com cadastro de reserva. 
A parte apelante alega ter sido preterida, quanto à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovada em concurso, em face da contratação de militares temporários, pela Aeronáutica. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente – ainda que fora do número de vagas previsto no edital – quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos’ (STF, ARE 802958 AgR/PI, relator Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-224 14/11/2014), o que não ficou demonstrado.
(...)
As conclusões da sentença estão de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. 
Nego, por isso, provimento à apelação.” (eDOC 21 – ID: 39165346, p. 4-6)
 
Nota-se que a controvérsia dos autos remonta à uma análise sobre o preenchimento dos requisitos para a contratação temporária e, consequentemente, sobre a eventual ilegalidade de tais contratações, de modo a sustentar a preterição na nomeação dos candidatos.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação temporária. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contratação Válida. Reexame de fatos. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, reconhecendo válida a contratação realizada nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, regou provimento ao recurso inominado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, observada a modulação de efeitos que convalidou os contratos firmados até 1º.2.2021. 4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1547727 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.2025 – grifo nosso) 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ATRIBUIÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO. TEMA 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF. 2. A parte agravante aponta contrariedade a normas constitucionais e diz impertinente ao caso o verbete sumular invocado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida situação configuradora de preterição de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento do direito à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado (Tema 784/RG). 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE 1560644 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.01.2026 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente